Tribunal: TCU
Processo: 029.959/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11294/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.959/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isadora Daniel de Pinho (XXX.886.621-XX); Jeancarlos Goncalves (XXX.440.550-XX); Joao Pedro Chaves Lassance Cunha (XXX.503.161-XX); Mateus Sodre dos Reis Santos (XXX.808.167-XX); Patrick da Silva de Araujo (XXX.625.267-XX); Pedro da Rocha Machado (XXX.419.340-XX); Samara Luciana Costa (XXX.765.258-XX); Vinicius Neiva Bonfim Leitao (XXX.297.118-XX); Vitor Alexandre Rossi Silva (XXX.822.398-XX); Willian Wallace de Souza Carneiro (XXX.096.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.